Tribunal: TJBA
Processo: 0700026-22.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0700026-22.2013.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ALEXANDRE PORTELLA PLIACEKOS, JORGETE PINHEIRO RUA

APELADO: ANTONIO MORANDINI SOBRINHO e outros (4)

Advogado(s)
:
CLOVIS GOBBI, HELCIO MOACIR SCHAVINSKI ARBO, RAFAEL TRZAN MOTTA

PJ06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM DUPLICIDADE. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO MOTIVADA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0700026-22.2013.
805.0022
,

de BARREIRAS
, figurando como Apelante
BANCO DO BRASIL S/A.

e, Apelados
ANTONIO
MORANDINI SOBRINHO IVANOR JOSE GUERRA, EGON RIFFEL, UILIO RIBEIRO CHIBIAQUE e EDMAR JUNG
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando, em parte, a sentença,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça